Tribunal: TJDFT
Processo: 0723328-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0723328-80.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WILTON EVERTON FERREIRA, FRANCISCA SENA BORBA RECORRIDO: RICARDO PONTIAN ALVES PEREIRA D E C I S Ã O O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do art. 42 da Lei n. 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais. No caso, o recorrente(autor) foi instado a comprovar sua condição de hipossuficiência, ou a recolher o preparo (ID 62560261). Em resposta, o recorrente acostou aos autos o comprovante de pagamento do preparo (ID 62753671), contudo deixou de recolher as custas iniciais. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e a ausência do recolhimento integral caracteriza a deserção. Desse modo, diante da ausência do pagamento das custas processuais, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos arts. 42, § 1o e 54, p. único, ambos da Lei n. 9.099/95 cumulado com art. 11, V, do RITR. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito